Tribunal: TJSP
Processo: 1017550-70.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contrato Administrativo - Ação Indenizatória - Oposição em face de decisão colegiada – Requer, entre outros, a fixação dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, uma vez que o valor fixado é excessivo – Cabimento - Valor que se mostra exorbitante – Honorários advocatícios recursais fixados em R$ 10.000,00 – Aplicação do artigo 85,§ 8o, do CPC,

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contrato Administrativo - Ação Indenizatória - Oposição em face de decisão colegiada – Requer, entre outros, a fixação dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, uma vez que o valor fixado é excessivo – Cabimento - Valor que se mostra exorbitante – Honorários advocatícios recursais fixados em R$ 10.000,00 – Aplicação do artigo 85,§ 8o, do CPC, por equidade – Valor da causa em R$ 2.119.058,15, em que 20% se caracterizaria em R$ 423.811,60, sendo desproporcional e desarrazoado, a ensejar o enriquecimento ilícito da parte contrária – Demais argumentos que se insurgem contra a própria decisão que não merecem prosperar -

Embargos parcialmente acolhidos